Tribunal: STF
Processo: ARE 1581888
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcio Rolim interpôs o presente agravo (eDoc 79) em face de decisão (eDoc 75) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 66) que está assim ementado: 

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E CRIME AMBIENTAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BENS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por posse irregular de arma de fogo e crime ambiental, fixando a pena em regime inicial fechado e determinando a destruição de bens apreendidos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há três questões em discussão: (i) o redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) a restituição dos bens apreendidos, incluindo uma pistola Taurus e acessórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea, considerando a expressiva quantidade de armas e munições apreendidas, justificando a maior reprovabilidade da conduta. 
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser readequado para o aberto, pois o réu é primário e não ostenta reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais. 
5. A restituição da pistola Taurus e acessórios é cabível, condicionada à comprovação de propriedade lícita e regularidade do registro, pois não há vinculação direta com os fatos delituosos. 
6. Os demais objetos apreendidos, por constituírem instrumentos ou produtos dos crimes, não são passíveis de restituição, conforme o artigo 91, II, "a" e "b", do CP e artigo 25 da Lei nº 10.826/2003. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
7. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material quanto à pena, fixar o regime inicial aberto e determinar a restituição da pistola Taurus, condicionada à comprovação de propriedade lícita. 
Tese de julgamento: 1. A quantidade de armas e munições apreendidas justifica a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 71), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, e 5º, LIV; todos da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, cabe apontar que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035,  §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:

I – DA REPERCUSSÃO GERAL E DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
A presente controvérsia envolve matéria constitucional de grande relevância, com inequívoca repercussão geral, pois versa sobre o alcance dos princípios da: 
    • individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), 
    • devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF), 
    •  e do dever de motivação judicial (art. 93, IX, CF). 
A interpretação e aplicação dessas garantias fundamentais, especialmente quanto à fixação de penas, afeta não apenas o recorrente, mas milhares de cidadãos submetidos ao sistema penal, sendo tema recorrente em decisões dos tribunais superiores.

No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras   invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;       ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello): 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
[…]
2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.
3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.330.479 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1.221.239 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente